Tribunal: STF
Processo: ARE 1382540
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Henrique Aloísio Lobo e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ”APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CONGONHAS – SERVIDORES DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO - PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES – NÃO VERIFICADA - NÃO CONFIGURADO O DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA - ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – APELO IMPROVIDO - 



    A Constituição Federal veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, inciso XIII). - O artigo 37, inciso X da Constituição preceitua que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso”. Assim, não se mostra possível a alteração de remuneração do servidor pelo Poder Judiciário. 



    A súmula vinculante nº. 37 do egrégio STF preceitua que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 37, incisos X e XIII, e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Alegam que “o legislador de Congonhas agiu bem e em compasso com a Constituição ao garantir a isonomia para os servidores locais, mesmo após a mitigação deste princípio após a Emenda Constitucional nº 19/98”.



    Sustentam que não pretendem o aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, mas que seja aplicada a Lei Municipal que expressamente prevê a isonomia pretendida pelos recorrentes.



    Em 17 de maio de 2022, o Ministro Luiz Fux aplicou ao caso o tema 315 da repercussão geral e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Todavia, o Tribunal de origem entendeu que o caso concreto difere do julgado no Recurso Extraordinário nº 592.317/RJ, paradigma do tema 315 da repercussão geral, nos seguintes termos:



    “Entretanto, estes autos retratam situação diversa, uma vez que os recorrentes pretendem ver reconhecida equiparação salarial diante da existência de lei municipal que, segundo alegam, assegurou a paridade de vencimentos entre servidores que desempenham funções similares nos Poderes Executivo e Legislativo.



    Assim, constatado que o caso dos autos não coincide com aquele objeto do Tema nº 315 (RE nº 592.317/RJ) nem com as demais temáticas submetidas à sistemática da repercussão geral, não sendo possível adotar, neste feito, o procedimento previsto no artigo 1.042, §2º, do Código de Processo Civil, e uma vez já proferido juízo de admissibilidade negativo quanto ao recurso extraordinário a que se refere o agravo, determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que as atribuições dos cargos citados pelos recorrentes são distintas e que deve ser observada a Súmula Vinculante nº 37 do STF, confira-se trecho do acórdão proferido:



    “Depois de acurada análise da questão, estou a concluir que a pretensão recursal não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, devendo prevalecer a sentença guerreada, eis que ausentes os requisitos para procedência do pedido. Senão, vejamos.



    (...)



    No caso em análise, comparando-se as atribuições dos cargos previstas na Lei Municipal nº. 3.430/2014, que cuida do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Executivo do Município de Congonhas, com a Lei Municipal nº. 3.007/2010, que trata do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara de Vereadores do Município de Congonhas, verifica-se que as atribuições não são idênticas ou assemelhadas, como alegado.



    (...)



    Portanto, não há que se falar em identidade de função, tampouco paridade de vencimentos, que, a meu juízo, é o mesmo que equiparação salarial, data vênia.



    Mesmo que fosse verificada a inobservância do princípio da isonomia, defendida pelos apelantes, somente a lei poderia equacioná-la, considerando que a interferência nesta seara constituiria ingerência do Judiciário nas atribuições do Poder Legislativo.



    O art. 103-A da Constituição, preceitua que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



    Com amparo nesse dispositivo constitucional o Pretório Excelso editou a súmula vinculante nº. 37 que estabelece que: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 



    Portanto, o pedido realizado pela parte apelante encontra obstáculo em vedação de observância obrigatória emanada do Supremo Tribunal Federal”.



    O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, verifico que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (Leis Municipais nº 3.430/2014 e 3.007/2010), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública municipal. Carga horária semanal. Pleito de isonomia com servidores contratados temporariamente. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.253.832/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 13/4/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES NºS 309/2010 e 539/2017, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.146.724/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/5/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEIS COMPLEMENTARES NºS 309/2010 e 539/2017, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 1.186.734/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/10/2019).



    Saliente-se que também não procede o apelo extremo na parte relativa ao artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:  



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente